Tribunal: TJPA
Processo: 0018605-90.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018605-90.2020.8.14.0401

APELANTE: ADRIANO FERREIRA MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0018605-90.2020.8.14.0401

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Belém/PA

Apelante: Adriano Ferreira Miranda

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2°, II e VII do CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) Fragilidade probatória à condenação não verificada. Nos crimes de natureza patrimonial, especificamente, as palavras da vítima, quando manifestadas de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possuem elevado valor probatório, devendo serem tidas como decisivas, exatamente como ocorre no caso em voga, em que as demais provas reunidas conferem verossimilhança ao relato, no qual a materialidade e autoria do delito encontra-se plenamente comprovadas.

2) No que concerne ao pedido de decote da qualificadora de uso de arma branca (faca), de igual forma, não merece prosperar, posto que a não apreensão ou realização da perícia da arma não elidem a presença da referida qualificadora, se comprovado a sua utilização na prática do crime, especialmente pela palavra da vítima que possui especial relevância neste tipo de crime. Súmula 14 do TJPA.

3) Dosimetria da Pena. Reforma. A fundamentação utilizada pelo juízo ‘a quo’ para valorar negativamente a culpabilidade do agente e as consequências do crime não são suficientes para esse fim, eis que são elementares do tipo. Fixo pena final em 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e 83 (oitenta e três) dias-multa, à ordem de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

3.1) É inviável estabelecer a
quantidade de dias-multa
no mínimo legal, apenas com base na situação econômica do réu, eis que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, devendo seguir os critérios legais de sua aplicação, qual seja, o sistema bifásico (quantidade dias multa x valor de cada dia-multa).

4) Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 21/03/2022 e 28/03/2022,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª Eva do Amaral do Coelho.

Belém (PA), 29 de março de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ADRIANO FERREIRA MIRANDA
, representado por Defensor Público, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, nos autos da ação penal n° 0018605-90.2020.8.14.0401, que o condenou nas sanções previstas no art. 157, § 2º, II e VII, do CP, fixando a pena em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 94 (noventa e quatro) dias-multa sobre o percentual unitário de 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente à época dos fatos.

Em suas
razões recursais
(Num. 7804623 – Pág. 2/5, Num. 7804624 – Pág. 1/4, Num. 7804625 – Pág. 1 e Num. 7804626 – Pág.1/5), o recorrente sustenta que sua condenação ao crime imputado necessita de prova robusta, o que entende não ter sido observado nos autos.

Assevera que não existem nos autos nenhum elemento de prova capaz de trazer a certeza necessária para um decreto condenatório, isso poque, a única “testemunha” ocular dos fatos em questão ouvida judicialmente foi a vítima, a qual entende que não poder ter, sozinha, valor
probande
suficiente para ensejar a condenação.

Alega que o ofendido é interessado no processo, não prestando compromisso, pelo o que suas palavras não têm o mesmo valor
probande
daquelas proferidas pelas testemunhas.

Sustenta que os policiais militares ouvidos em juízo não presenciaram o ocorrido, apenas tendo tomado ciência da situação a partir dos relatos das vítimas, razão pela qual entende que seus depoimentos judiciais em nada servem para esclarecer como, de fato, teria ocorrido a empreitada delitiva.

Defende que há contradições nos relatos das vítimas, não tendo sequer sido ouvida, em juízo, todas as vítimas. Diante da incerteza dos fatos, entende não ser possível a condenação.

Aduz, ainda, que nenhuma faca foi apreendida em posse do apelante, não podendo servir para majorar o suposto delito.

Alternativamente, requer a reforma da sentença quanto a dosimetria da pena, por entender que a juíza valorou de forma equivocada as circunstâncias judiciais constantes no artigo 59 do Código Penal.

Nesse sentido, entende que deve ser afastada a valoração negativa atribuída à culpabilidade e as consequências dos crimes, eis que os argumentos do juízo ‘a quo’ compõem o tipo penal do crime de roubo. Assim, entende que a pena-base deve ser fixada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses, tendo por consideração, apenas 01 (uma) circunstância judicial, qual seja, os antecedentes criminais.

No tocante a pena de multa, entende que esta deve atender a situação financeira do apelante, a qual,
in casu
, não é favorável, pelo o que requer sua revisão para que seja fixado no mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
(
Num. 7804626 – Pág. 6, Num. 7804627 – Pág. 1/6 e Num. 7804628 – Pág. 1
), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, se pronunciou elo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (Num. 8215583 – Pág. 1/5).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O cerne do presente apelo resume-se na alegação de que o
édito condenatório teria sido consubstanciado em um conjunto probatório frágil
,
insuficiente para apontar com precisão

a materialidade e autoria delitiva
do crime que lhe está sendo imputado.

Analisando os autos, observa-se que o réu foi preso em flagrante na modalidade impróprio, em razão de ter sido encontrado logo após a prática do delito e regular perseguição, com as mesmas características informadas e, ainda, com a
rés furtivae
.

De acordo com a denúncia, a polícia militar, estava em ronda ostensiva, “
quando foi acionada pelas vítimas, que noticiaram a ocorrência do delito informando as respectivas características criminosas (...) a guarnição saiu em perseguição aos agentes, encontrando dois suspeitos com os mesmos atributos que fora
m repassados pelos ofendidos (...) a polícia conseguiu efetuar a prisão de um deles, ora denunciado, que na ocasião estava na posse do celular do ofendido” – Num. 7804562 – Pág. 2.

Não obstante as razões recursais, de pronto, verifica-se que o argumento esposado não merece prosperar, pois, o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que
a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável
.

A
materialidade do crime
é induvidosa e pode ser facilmente verificada pelo
Auto de Prisão em Flagrante
(Num. 7804545 – Pág. 1/2), pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(Num. 7804555 – Pág. 1/2), pelo
Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(Num. 7804558 – Pág. 5), o qual atestou a apreensão do
celular Samsung cor preto e vermelho, com capa de borracha cor roxa; do celular Samsung cor preta e cinza sem capa, da quantia em dinheiro, no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) e da bolsa feminina, cor preta, com roupas e objetos pessoais
.

E, ainda, pelos
depoimentos dos policiais militares, arrolados como testemunha na fase judicial
, os quais afirmaram encontrar os pertencentes das vítimas quando da apreensão do denunciado (Num. 7804590 – Pág. 1 – 00:01:12; Num. 7804599 – Pág. 1 – 00:00:28; Num. 7804604 – Pág. 1 – 00:00:12).

Quanto a
autoria delitiva
, também entendo restar devidamente demonstrada nos autos.

Apesar de nenhuma testemunha arrolada nos autos ter, de fato, presenciado o fato criminoso, importa esclarecer que os policiais militares, os quais procederam a prisão do denunciado, esclareceram em audiência, que o réu foi encontrado com os pertences das vítimas, o que indica que o réu tinha vínculo com a res delitiva.

Ressalta-se que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que
as declarações prestadas por policiais, confirmadas em juízo, constituem prova idônea e revestem-se de inquestionável eficácia probatória
(STJ. HC 198.846/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015).

Ademais, deve se levar em consideração, ainda, que a
vítima reconheceu o réu
tanto no momento de sua captura, que ocorreu logo após a prática delitiva, conforme esclarecido pelos policiais militares em seu depoimento em sede judicial (Num. 7804591 – Pág. 1 – 00:01:09; Num.7804600 – Pág. 1 – 00:01:10; Num. 7804604 – Pág. 1 – 00:01:20), quanto em seu próprio depoimento na fase judicial, ao ser questionado se reconhecia o acusado presente na audiência como um dos assaltantes, respondeu: “
reconheço, não tem erro
” (Num. 7804586 – Pág. 1 – 00:00:39).

Ressalta-se que a vítima foi bastante contundente em suas declarações em sede policial e judicial, esta última sob o crivo do contraditório, quando afirma que,
o apelante foi o autor do crime de roubo
, não havendo nada de substancial na defesa do réu que contrarie a harmonia da tese acusatória, sendo
incabível
, portanto, falar em
negativa de autoria.

Embora não se trate de testemunha, o
ofendido tem especial relevância na apuração do crime
. Por conta disso, o legislador considerou relevante sua oitiva, dedicando-lhe um capítulo próprio na parte concernente à prova, e a jurisprudência tem especial apreço por sua palavra, devendo seu relato ser apreciado em confronto com os outros elementos probatórios, podendo, então, conforme a natureza do crime, muito contribuir para a convicção do juiz.

Nos crimes de natureza patrimonial, especificamente, as
palavras da vítima, quando manifestadas de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possuem elevado valor probatório
, devendo serem tidas como decisivas, exatamente como ocorre no caso em voga, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada.

Nesse sentido, analisando o acervo probatório acostado aos autos, verifica-se que o
depoimento da vítima não foi isolado do restante do conjunto probatório
, sobretudo porque os pertences das vítimas foram encontrados com o réu.

Somado a isso, o
próprio recorrente, ao ser interrogado em audiência, se mostra contraditório com as informações declaradas
.

Isso porque, inicialmente, quando perguntado sobre o que ocorreu no dia que se operou sua prisão, respondeu:

[00:01:23] “eu tava lá no ver o peso lá senhora, eu tava lá, porque como eu falei, eu trabalho na área da pesca lá” [00:01:32] – Num. 7804609 – [00:00:06] “e aconteceu esse assalto lá e eles vinham passando, veio um cara correndo, veio atirando atrás do pessoal. Na hora dos barulhos dos tiros,
eu saí correndo eu não vou ficar para mim ser baleado e eu saí correndo
” (sic) [00:00:22] – Num. 7804610.

No entanto, nesse mesmo depoimento, ao esclarecer que o celular da vítima foi jogado no chão perto dele, assim informou:

[00:00:16] “que encontraram o celular lá onde eu tava, bem perto de mim, no meio das ‘confusão’ que vieram passando, no meio de tiro, pessoa correndo, aquela correria
eu só fiz me jogar no chão, eu não sai correndo não, fiquei parado
” (sic) [00:0032] – Num. 7804612

Portanto, não se está atribuindo valor absoluto à palavra da vítima, o que, de fato, pode conduzir a condenações injustas, mas sim, trata-se de conferir-lhe a devida relevância quando outras provas reunidas, conferem verossimilhança ao relato, o que entendo restar configurado nos presentes autos.

No que tange à valoração da palavra da vítima nos crimes de roubo, cito jurisprudência pátria:

Apelação criminal.
Roubo
. Autoria. Prova.
Depoimento da vítima
.
Quando não contraditada por outro elemento verossímil de convicção, a palavra da vítima tem especial relevância na investigação a autoria de crimes patrimoniais como roubo, já que tais fatos costumam ocorrer clandestinamente
. (TJ-SP. AP 0004350-42.2013.8.26.0045. 2ª Câmara de Direito Criminal. Rel. Sérgio Mazina Martins. Julgamento em 19/01/2021. DJe 19/01/2021) (grifo nosso).

---------------------------------------------------------------------------------------------

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO
MAJORADO
PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS
VÍTIMAS
E EMPREGO DE ARMA DE FOGO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS - 1) PEDIDO COMUM DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIAS E MATERIALIDADES SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS -
RELEVÂNCIA
PROBATÓRIA DA
PALAVRA
DA
VÍTIMA
EM DELITOS CONTRA O PATRIMÔNIO
-
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
REALIZADO NOS MOLDES DO ART. 226 DO CPP - RATIFICAÇÃO EM JUÍZO - 2) REDUÇÃO DE CENSURA BASILAR - PENA-BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL - PENA DE MULTA - DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPÓREA - READEQUAÇÃO - 3) EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - NÃO ACOLHIMENTO - PROVAS SUFICIENTES QUE ATESTAM SUA UTILIZAÇÃO - 4) DIMINUIÇÃO DO INCREMENTO DECORRENTE DA APLICAÇÃO CONCORRENTE DAS CAUSAS DE AUMENTO - VIABILIDADE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA - APLICAÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA - ART. 68, § ÚN., DO CP E SÚMULA 443 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO E OUTRO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
É cediço que em
crime
contra o patrimônio, a
palavra
da
vítima
assume
relevância
probatória diferenciada, devendo, inclusive, sobrepor-se as demais versões existentes nos autos, mormente se corroborada por outros elementos de prova aptos a dar segurança ao convencimento do sentenciante quanto à responsabilidade penal do agente
, como in casu, em que há o reconhecimento fotográfico e pessoal realizado nos moldes do art. 226 do CPP, ratificado em juízo, com total segurança por um dos ofendidos que não hesitou em apontar ao acusado como o sujeito que a assaltou no dia dos fatos.

[...]

5) Recurso desprovido e outro parcialmente provido, com a extensão dos efeitos ao insurgente que não recorreu determinado ponto e que se encontra em idêntica situação, nos termos do art. 580 do CPP. (TJ-MT. AP 0003121-53.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 05/12/2021) (grifo nosso).

---------------------------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO QUALIFICADO
- EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES.
A PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO OCORRIDO EM LOCAL ERMO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA
,
SOBRETUDO QUANDO NÃO ESTÁ DISSOCIADA DOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA
.
No crime de roubo, normalmente perpetrado em locais ermos, sem testemunhas,
há grande chance de que somente se tenha como comprovação dos fatos a palavra da vítima, exposta de forma segura, reconhecendo o autor do crime e descrevendo o ocorrido
. Afastada a pretensão de absolvição dos réus. Dosimetria da pena mantida. Recurso improvido. Unânime. (TJ-PA. 2018.00929183-96, 186.782, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-03-08, Publicado em 2018-03-12) (grifo nosso).

Sendo assim, em que pese o argumento de
insuficiência probatória à condenação
levantado nas razões recursais, este não encontra respaldo nos demais elementos de prova coligidos aos autos,
restando inconteste a presença dos elementares do crime de roubo
.

No que concerne ao pedido de
decote da majorante pelo emprego de arma branca
, de igual forma, não merece prosperar, posto que a alegação do réu de que não houve a apreensão da faca, não é capaz de desconstituir as demais provas constantes dos autos, como a palavra da vítima, que afirma ter sido ameaçada com uma arma, que descreveu como sendo uma “faquinha de serra laranja” (Num. 7804582 – Pág. 1 – 00:00:02).

Para a jurisprudência, nos crimes dessa natureza,
a não apreensão ou realização da perícia da arma não elidem a presença da referida qualificadora
,
se comprovado a sua utilização na prática do crime
, especialmente pela palavra da vítima que possui especial relevância neste tipo de crime.

Nesse sentido, destaco entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO.
ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA OU IMPRÓPRIA. FACA. CONFIGURAÇÃO DA MAJORANTE. POSSIBILIDADE
. CONCEITO LEGAL E DOUTRINÁRIO. POTENCIALIDADE LESIVA E DIMINUIÇÃO DO PODER DE RESISTÊNCIA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE.
APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. PRESCINDIBILIDADE
. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

[...]

IV - A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que,
para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2°, I, do Código Penal, mostra-se prescindível a apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova
. Habeas corpus não conhecido. (STJ. HC 367.477/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016) (grifo nosso).

Em igual sentido, cito entendimento sumular deste E. TJPA:

Súmula nº 14
. É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Por fim, quanto a
dosimetria da pena
, o recorrente pretende sua reforma, para que seja reduzida a pena-base cominada pelo magistrado de piso, ante a ausência de fundamentação.

O juízo ‘a quo’, na
primeira fase da dosimetria
da pena, valorou negativamente 03 (três) circunstâncias judiciais, quais sejam: culpabilidade do agente, antecedentes criminais e consequências do crime.

No que tange aos antecedentes criminais, a fundamentação do magistrado de piso demonstra-se suficiente, eis que baseada em uma das condenações transitadas em julgado do recorrente (Num. 7804563 – Pág. 1/2), a qual não foi utilizada para fins de reincidência.

Contudo, quanto a fundamentação utilizada para valorar negativamente a culpabilidade do agente e as consequências do crime, entendo não serem suficientes para esse fim.

Veja-se que o magistrado valorou negativamente a culpabilidade, sob o argumento de que a conduta é “
mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela
”. Ora, a prática de crime, qualquer que seja sua espécie, implica, necessariamente, em uma conduta humana consciente e voluntária dirigida a um fim, pelo o que a opção deliberada do réu em cometer o roubo já faz parte da conduta típica descrita no art. 157 do Código Penal, não podendo esse argumento ser utilizado para aumentar a pena.

Sendo assim, entendo por ser a culpabilidade do agente circunstância judicial neutra.

Quanto as consequências do crime, o juízo ‘a quo’ dispôs que elas “
concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade
”. Tal como verificado supra, entendo que tal circunstância judicial também deve ser valorada como neutra, eis que o aumento da violência na sociedade é consequência natural do tipo penal, não podendo este motivo servir para exasperar a pena.

Sendo assim, entendo que merece razão ao recorrente quanto a alteração da pena-base, de maneira que, considerando-se a persistência de uma circunstância judicial desfavorável (antecedentes criminais) e aplicando a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas no tipo penal para cada circunstância judicial desfavorável (STJ – AgRg no HC 548.785/RJ e STF – Ro em HC 208.318/SC), determino a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na
segunda fase da dosimetria
, o juiz pontuou a presença da agravante da reincidência, pelo o que agravou a pena-base em 1/6 (um sexto). Mantenho a aplicação da referida agravante, pelo o que a pena provisória é fixada em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 62 (sessenta e dois) dias-multa.

Já na
terceira fase da dosimetria
, tendo em vista que foram reconhecidas as causas de aumento de pena decorrentes do concurso de agentes e emprego de arma branca, o juízo de piso aumentou a pena provisória à fração de 1/3 (um terço). Mantenho a causa de aumento aplicada, pelo o que
fixo a pena definitiva em 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e 83 (oitenta e três) dias-multa
,
à ordem de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Ressalta-se, quanto a
pena de multa
, que seu cálculo segue o sistema bifásico (quantidade dias multa x valor de cada dia-multa), em que o número de dias deve ser deve ser calculada com base no mesmo critério de aplicação da pena privativa de liberdade.

Sendo assim, é inviável estabelecer a quantidade de dias-multa no mínimo legal apenas com base na situação econômica do réu, eis que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, devendo seguir os critérios legais de sua aplicação.

Mantenho o regime inicial em fechado, diante de ser o recorrente reincidente (art. 33, §2°, ‘a’ e ‘b’ do CP).

Incabível a substituição da pena em restritiva de direito, eis que não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, assim como, incabível a suspensão condicional da pena, ante a ausência das condições previstas no art. 77 do CP.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, tão somente, para reformar a dosimetria da pena, fixando a pena final de
Adriano Ferreira Miranda
em 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e 83 (oitenta e três) dias-multa, à ordem de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
, a ser cumprido em regime fechado, em razão
de ser o recorrente reincidente (art. 33, §2°, ‘a’ e ‘b’ do CP),
mantendo irretocável os demais pontos da r. sentença condenatória lançada aos autos, consoante fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém (PA), 29 de março de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 28/03/2022